Tribunal: TJES
Processo: 5020192-91.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020192-91.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILCINEA SPELTA
RECORRIDO: AL ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5020192-91.2024.8.08.0012.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GILCINEA SPELTA.

RECORRIDO:
AL ODONTOLOGIA INTEGRADA LTDA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, ante os documentos apresentados que demonstram sua hipossuficiência econômica.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESCISÃO CONTRATUAL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DESISTÊNCIA POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ESTORNO PELA ADMINISTRADORA DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por GILCINEA SPELTA em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes com fundamento na desistência da parte autora, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais e declarar indevida a restituição de valores.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese: (i) que não houve estorno efetivo dos valores pagos via cartão de crédito, permanecendo os débitos nas faturas; (ii) a existência de dano material pela retenção indevida de R$ 6.000,00; (iii) a configuração de dano moral indenizável em razão dos transtornos sofridos; e (iv) o direito à restituição do valor pago.

3.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção integral da sentença.

4.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
, haja vista que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença.

5.
INDEFERE-SE
a pretensão de inclusão de documentos em sede recursal, haja vista se tratar de medida excepcional nesta fase processual, restrita à prova de fatos supervenientes ou documentos comprovadamente inacessíveis em momento oportuno. Os documentos apresentados não se enquadram em nenhuma dessas exceções, devendo, por conseguinte, ser desconsiderados para o julgamento do recurso.

6.

Inicialmente,
colaciona-se trecho da sentença vergastada, que serve como fundamentação ao presente Voto:

[....] Analisando o conjunto probatório, especialmente a conversa via aplicativo WhatsApp apresentada pela requerida (Id. 64517965),
depreende-se que o cancelamento do contrato não se deu por falha da empresa ré, mas sim por iniciativa da própria autora
, por meio de seus filhos, que declararam expressamente não ter condições de arcar com os custos do tratamento. Em nenhum momento foi demonstrado que a clínica se recusou a prestar o serviço contratado ou que tenha causado a desistência da parte autora.

Ainda que a autora alegue que houve assinatura de contrato em branco,
consta nos autos contrato devidamente assinado pela parte requerente (Id. 64517961), com detalhamento do valor global de R$ 17.200,00, composto de R$ 6.000,00 pagos por meio de dois cartões de crédito e R$ 11.200,00 por meio de boleto bancário
.

Observo que
a autora, por meio da administradora dos cartões de crédito, contestou o pagamento, sendo o valor de R$ 6.000,00 estornado pela operadora do cartão (Id. 64517970)
. Não há comprovação nos autos de pagamento de qualquer valor adicional pela autora, tampouco de que houve efetiva execução de qualquer parte do tratamento odontológico contratado.
[grifei]

7.

Embora a relação seja,
in abstracto
, consumerista — o que autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor (Art. 6º, VIII, do CDC) —, a recorrida se desincumbiu
in concreto
do seu ônus probatório (Art. 373, II, do CPC), logrando êxito em demonstrar o fato extintivo do direito autoral.

8.

Conforme bem asseverado na sentença, a rescisão contratual decorreu da desistência unilateral manifestada pela própria recorrente, que declarou sua incapacidade financeira de prosseguir com o tratamento. Não se identifica, portanto, qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço por parte da recorrida.

9.

Assim, no que se refere ao pedido de restituição de valores, a pretensão da recorrente não prospera, porquanto a documentação anexada aos autos atesta que o cancelamento da transação resultou na devolução integral dos valores desembolsados junto à administradora do cartão de crédito, conforme notificação de
chargeback
(id 64517970). Nesse caminhar, a manutenção da sentença se impõe, visto que acolher a pretensão recursal implicaria em restituição de valores já estornados, configurando dupla reparação pela mesma situação fática.

10.

Ademais, a recorrente não trouxe qualquer prova documental hábil que pudesse infirmar a documentação produzida pela parte adversa e comprovar a manutenção das cobranças. Vale ressaltar que a inversão do ônus da prova não equivale a presunção absoluta de veracidade das alegações do consumidor, tampouco autoriza o julgador a suprir a ausência de prova mínima.

11.

Noutro giro, a configuração do dano moral pressupõe a demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade, com repercussão concreta na esfera íntima, psíquica ou moral da vítima. A situação exsurge de desentendimento contratual comum, decorrente de desistência da própria consumidora em razão de dificuldades financeiras, o que não configura dano moral indenizável.

12.

Neste sentido, o C. STJ já se manifestou acerca do dano moral:
“não pode ser confundido com a mera contrariedade, desconforto, mágoa ou frustração de expectativas, cada vez mais comuns na vida cotidiana,
mas deve se identificar, em cada hipótese concreta, com uma verdadeira agressão ou atentado à dignidade da pessoa humana, capaz de ensejar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
.” (REsp n. 1.660.152/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 17/8/2018.). [grifei]

13.

Portanto, denota-se que a sentença deve ser mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

14.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

15.

CONDENO
o recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 800,00, por apreciação equitativa.
TORNO
desde já suspensa sua exigibilidade ante a concessão da Justiça Gratuita.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)